Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PUBLICO. DÍVIDA QUITADA. CANCELAMENTO DO PROTESTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. DANO MORAL NAO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência do débito vencido em 10/09/2022.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a autora/recorrente sustenta que o título vencido em 10/09/2022 foi protestado em 04/01/2023 e, feito o pagamento em 05/01/2023, a ré/recorrida não promoveu a baixa do protesto, fato ocorrido somente após a audiência de conciliação (15/09/2023). Pugna pela condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais.
4. A relação é de consumo e as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Nos termos do art. 26 da Lei 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto é solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado. E na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, é exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo (art. 26, § 1o, da Lei 9.492/97).
6. Por força legal, a manutenção do registro do protesto, por si só, não legitima a indenização por danos morais, porquanto cabe ao interessado as providências necessárias para o efetivo cancelamento. Ademais, a autora não demonstrou que a ré recusou ou dificultou a emissão de carta de anuência. Ao contrário, quitada a dívida, a ré emitiu autorização para o cancelamento do protesto (ID 53773398 - Pág. 1).
7. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal assim se posicionou: “[...] No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.[...]” (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.